Tribunal: TJDFT
Processo: 0755026-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade de justiça. A apelante sustenta que a sentença foi proferida antes do término do prazo recursal para interposição de agravo de instrumento, alegando cerceamento de defesa.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em virtude de a sentença ter sido proferida antes do decurso do prazo recursal para impugnar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça; e (ii) examinar se foi observado o prazo legal de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas, conforme o artigo 290 do Código de Processo Civil.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O artigo 290 do Código de Processo Civil prevê que o cancelamento da distribuição do processo somente é cabível se a ação for distribuída sem o recolhimento de custas e a parte permanecer inerte após a intimação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias.4. O indeferimento da gratuidade de justiça impõe ao Juízo a obrigação de intimar a parte, na pessoa de seu advogado, para o recolhimento das custas no prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução de mérito.5. No caso concreto, a sentença foi proferida antes do término do prazo para interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, configurando cerceamento de defesa e suprimindo o direito de recorrer.6. A extinção prematura do processo sem observância dos prazos legais caracteriza error in procedendo, tornando necessária a anulação da sentença.IV. DISPOSITIVO7. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença anulada. Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça e determinado o retorno dos autos à origem para o recolhimento das custas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV e LV; CPC, arts. 99, § 2o e § 3o, 290 e 485, inciso I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1934336, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 15/10/2024; 1951576, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 28/11/2024; 1748832, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 30/08/2023; 1872466, Rel. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 31/05/2024.

(jp)